Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711133-10.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: MARIANNA CHRISTINA FIGUEIREDO FERRAZ SOARES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIANNA CHRISTINA FIGUEIREDO FERRAZ SOARES, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso extraordinário por ela interposto. Sustenta, em síntese, que, embora o recurso tenha sido admitido por uma das teses, a decisão não se pronunciou sobre as outras violações indicadas. Pleiteia seja dado seguimento ao seu apelo em todos os tópicos abordados. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, o agravo manejado não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso extraordinário feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Suprema a apreciação integral do apelo. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 49460591. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026